Tribunal: TJBA
Processo: 8012690-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012690-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE WASHINGTON BRUNO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que após aplicar a pena de confissão ficta ao autor, julgou improcedente o pedido por ele formulado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o juiz primevo poderia aplicar a pena prevista no art. 385, § 1º do CPC, diante do retorno do AR relativo à intimação do autor para comparecimento à audiência, sem o efetivo cumprimento da determinação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A carta com Aviso de Recebimento retornou negativa, com a informação de que "não existe o número”. (ID 423559569) e não houve outra tentativa de localização da parte autora para intimação pessoal.

Nessa senda, conclui-se que não houve intimação do recorrente para comparecimento à audiência, motivo pelo qual não poderia ser aplicada a pena de confesso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012690-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE WASHINGTON BRUNO DA SILVA e como apelado CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por uninimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01